Tribunal: CARF
Processo: 19515.720266/2015-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BRASIL DE OLIVEIRA PINTO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720266/2015-95
ACÓRDÃO
9101-007.092 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
7 de agosto de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
ADMIX - ADMINISTRAÇÃO, CONSULTORIA, PARTICIPAÇÕES E CORRETORA DE
SEGUROS DE VIDA LTDA. (SUCEDIDA, POR INCORPORAÇÃO, POR AON HOLDINGS
CORRETORES DE SEGUROS LTDA.)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA DIPJ.
PRAZO
PARA
RETIFICAÇÃO.
CINCO
ANOS.
CONVERGÊNCIA
COM
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A apuração originária do tributo sujeito a lançamento por homologação
(art. 150 do CTN) é encargo do sujeito passivo, e pode ser objeto de revisão
pelo Fisco no prazo de cinco anos, sob pena de homologação tácita, ou,
caso não haja pagamento ou declaração prévia de débito, aplica-se a
contagem do art. 173, inciso I do CTN. Consumando-se o prazo previsto
para a homologação tácita, concretiza-se definitivamente a apuração do
tributo, para fins de lançamento de ofício. Restaria completamente
esvaziada a homologação tácita caso se admitisse que, posteriormente ao
prazo, pudesse o sujeito passivo promover uma revisão e alterar o saldo de
prejuízos fiscais, que tem reflexos diretos na apuração do resultado da
empresa. Incontestável que o prazo para retificação da DIPJ coincide com o
prazo homologatório do tributo estipulado no §4o, do art. 150, do Código
Tributário Nacional CTN, nos termos da jurisprudência deste Conselho.
Assim, a perda do prazo para retificar a declaração fulmina o direito de se
alterar os valores declarados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento.

Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.092 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720266/2015-95
2
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão no 1402-006.033 (09/12/2021), cuja ementa, e respectivo dispositivo restaram
assim redigidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2011
BASES NEGATIVAS. APROVEITAMENTO.
Confirmada, à vista da escrituração regular da contribuinte, a existência de bases
negativas de CSLL acumuladas suficientes para seu aproveitamento futuro e
observadas as demais exigências previstas na legislação, descabe a glosa
procedida pela Fisco e o subsequente lançamento de ofício perpetrado
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares de decadência e cerceamento de defesa suscitadas e, no mérito, dar
provimento ao recurso voluntário para reformar a decisão recorrida e cancelar o
lançamento.
Trata o presente processo de autos infração de CSLL relativa aos 2o, 3o e 4o
trimestres do ano-calendário 2011.
Em procedimento de fiscalização relativa à compensação de Base de Cálculo
Negativa da CSLL de Períodos Anteriores, na Ficha 17 da DIPJ do ano-calendário de 2011, concluiu
o fisco, em síntese, que, para que se pudesse acatar os valores constantes dos livros LALUR,
apresentados pela contribuinte em atenção à intimação fiscal, se faria necessária a obrigatória
retificação das declarações dos anos calendários de 2000, 2002, e 2003, o que não mais seria
possível, em razão do transcurso do prazo decadencial.
O seguinte parágrafo da conclusão do Termo de Verificação Fiscal sintetiza a
acusação fiscal:
5. Mesmo que concluíssemos serem procedentes os valores registrados nos
LALUR's, a título de Bases de Cálculo Negativas da CSLL, nos trimestres de 2000,
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.092 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720266/2015-95
3
2002 e 2003 (vide planilha de Bases de Cálculo Negativas da CSLL - item 3 acima),
os quais dariam suporte à compensação de BC Negativas do 2o trim/2011 ao 4o
trim/2011, o que implicaria na retifícação das DIPJs desses anos (2000, 2002 e
2003) pela empresa (intimação) ou de ofício, tais procedimentos não poderíamos
adotá-los, tendo em vista já ter transcorrido a decadência para esses anos.
Inconformada, a contribuinte interpôs impugnação (fls. 364-389), a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da DRJ/Recife.
Nos termos da ementa e do dispositivo já transcritos no início deste relatório, o
Acórdão no 1402-006.033 deu provimento ao recurso do contribuinte.
Os seguintes excertos do voto condutor do acórdão recorrido situam bem os fatos
em litígio:
O tema em discussão reporta-se a aferir a regularidade do procedimento da
recorrente de utilizar valores de base negativa de CSLL que teria “em estoque”,
pertinente ao ano-calendário de 2003, e que aproveitou na redução da base
imponível da contribuição no AC/2011:
Para o Fisco, em razão da DIPJ do período ter sido transmitida “zerada” (por isso
referidos valores não constavam do sistema SAPLI/FAPLI/FACS que controla, em
nível de RFB, os estoques de prejuízos e bases negativas), os montantes utilizados
não restariam confirmados. Além disso, pelo decurso de prazo, já não seria
possível a retificação da DIPJ.
Ainda no dizer do Fisco, a recorrente só teria apresentado o LALUR e, depois, o
Livro Diário, nesse caso sem estar formalmente registrado à época dos fatos (fatos
contábeis pertinentes a 2003), somente regularizado seis anos depois, em 2009.
A recorrente reconhece ter transmitido a DIPJ com valores zerados, mas aduz que
entregou ao Fisco o LALUR e que o Diário, embora registrado na Junta Comercial
do Estado de São Paulo seis anos após os eventos, estaria regulamente
escriturado e não foi desclassificado pela Fiscalização.
Pois bem, os Livros Diário (com a ressalva antes relatada) e o LALUR encontram-se
nos autos, assim como outros documentos como DIPJ, Contratos, etc. permitindo
a análise dos argumentos da recorrente e o trabalho do Fisco.
Após extensa análise da documentação, concluiu o relator pela existência de bases
negativas de CSLL acumuladas suficientes para seu aproveitamento futuro. Este ponto (questão
probatória) não se encontra em litígio no presente momento, nesta CSRF.
A parte relevante, para o presente recurso, encontra-se essencialmente no seguinte
trecho do voto condutor:
Já acerca da impossibilidade de se retificar a DIPJ pelo transcurso do prazo de
cinco anos para essa providência e o fato de o Livro Diário ter sido levado a
registro seis anos após os fatos contábeis nele registrados, penso que o princípio
da busca da verdade material que norteia o processo administrativo tributário
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.092 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720266/2015-95
4
fiscal permite sua mitigação, tendo em vista, como dito, as substanciosas provas
trazidas aos autos pela contribuinte.
Cientificada, a PGFN recorre à CSRF ingressando com Recurso Especial (fls. 2154-
2165) em que suscita divergência entre o acórdão recorrido e decisões de outra Turma em relação
à matéria assim identificada no despacho de admissibilidade: possibilidade de retificação de
valores informados em DIPJ após o transcurso do prazo de cinco anos, apresentando como
paradigmas os Acórdãos no 9101-004.031 e no 1401-000.509, assim ementados:
Acórdão no 9101-004.031
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA DIPJ. PRAZO
PARA RETIFICAÇÃO. CINCO ANOS. CONVERGÊNCIA COM HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
A apuração originária do tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150
do CTN) é encargo do sujeito passivo, e pode ser objeto de revisão pelo Fisco no
prazo de cinco anos, sob pena de homologação tácita, ou, caso não haja
pagamento ou declaração prévia de débito, aplica-se a contagem do art. 173,
inciso I do CTN. Consumando-se o prazo previsto para a homologação tácita,
concretiza-se definitivamente a apuração do tributo, para fins de lançamento de
ofício. Restaria completamente esvaziada a homologação tácita caso se admitisse
que, posteriormente ao prazo, pudesse o sujeito passivo promover uma revisão e
alterar o saldo de prejuízos fiscais, que tem reflexos diretos na apuração do
resultado da empresa. Incontestável que o prazo para retificação da DIPJ coincide
com o prazo homologatório do tributo estipulado no §4o, do art. 150, do Código
Tributário Nacional CTN. Assim, a perda do prazo para retificar a declaração
fulmina o direito de se alterar os valores declarados.
Acórdão no 1401-000.509
DIPJ ANO-CALENDÁRIO 1996 E DCTFs DO 2o E 3o TRIMESTRES DE 2000 – PRAZO
PARA RETIFICAÇÃO – O prazo para o contribuinte retificar suas declarações
coincide com o prazo homologatório atribuído à Fazenda nacional e sendo tributo
sujeito à homologação, assinala-se o prazo previsto no § 4°, do artigo 150 do CTN.
Para analisar a existência de novos créditos (oriundos da correção dos supostos
erros no preenchimento das declarações), e conseguintemente autorizar a sua
compensação com débitos do contribuinte, seria necessário acolher a retificação
da DIPJ ano-calendário 1996 e DCTFs do 2o e 3o trimestres de 2000, o que não
pode ser admitido, pois os pedidos de retificação foram feitos apenas em 2007,
portanto fora do prazo tolerado para sua alteração.
O Despacho de Admissibilidade de fls. 2169-2178 deu seguimento ao Apelo da
PGFN, nos seguintes termos:
Passando à análise da divergência jurisprudencial arguida, verifica-se que esta
restou devidamente demonstrada pela Fazenda Nacional.
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.092 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720266/2015-95
5
O acórdão recorrido analisou a documentação juntada aos autos pela defesa
(Livros Diário, LALUR, DIPJ, contratos etc) e concluiu que a base de cálculo
negativa de CSLL do ano-calendário 2003 seria suficiente para cobrir os valores
aproveitados pela contribuinte na redução da base imponível da contribuição no
ano-calendário 2011. Assim, a decisão concluiu pelo cancelamento dos
lançamentos objeto do presente processo.
Para empreender a referida análise, o acórdão refutou o posicionamento adotado
pela Fiscalização de que a modificação dos valores informados na DIPJ relativa ao
ano-calendário 2003 (entregue zerada) já não seria mais possível, tendo em vista
o decurso do prazo de cinco anos. A esse respeito, trouxe a decisão recorrida:
“acerca da impossibilidade de se retificar a DIPJ pelo transcurso do prazo de cinco
anos para essa providência (...), penso que o princípio da busca da verdade
material que norteia o processo administrativo tributário fiscal permite sua
mitigação, tendo em vista, como dito, as substanciosas provas trazidas aos autos
pela contribuinte”.
O Acórdão no 9101-004.031, primeiro paradigma trazido pela recorrente, analisa
caso bastante similar ao dos presentes autos: o contribuinte foi autuado, em
2007, por ter utilizado, na apuração do IRPJ de 2002, prejuízos acumulados em
valor superior ao reconhecido pela Fiscalização; em sua defesa, alegou que fez
alterações na apuração do lucro real dos anos de 1999 e 2000; não foram
apresentadas, contudo, DIPJ retificadoras refletindo tais alterações.
Apreciando tal contexto, a decisão paradigma concluiu pela impossibilidade de
alteração dos valores informados originalmente na DIPJ após o decurso do prazo
de cinco anos, que coincide com o prazo homologatório do tributo previsto no art.
150, § 4o, do CTN, pontuando que “a perda do prazo para retificar a declaração
fulmina o direito de se alterar os valores declarados”. O acórdão afasta a aplicação
do princípio da verdade material à controvérsia, apontando que se tal princípio
superasse a questão do prazo, “e o contribuinte pudesse alterar seus valores, da
mesma forma seria permitido à Fazenda Pública efetuar lançamentos em prazos
superiores ao fixado para a decadência”, o que certamente não seria aceito pelo
sujeito passivo.
Já o segundo paradigma indicado pela recorrente, o Acórdão no 1401-000.509,
também analisa contexto semelhante ao enfrentado pelo acórdão recorrido: o
contribuinte pleiteou compensação tributária em que parte do crédito pleiteado
(saldos negativos de IRPJ dos anos-calendário 2001 e 2002) seria reflexo do saldo
negativo de IRPJ apurado no ano-calendário 1996; como a Fiscalização constatou
que não houve apuração de saldo negativo na DIPJ relativa ao ano-calendário
1996, o crédito daí decorrente não foi reconhecido e parte da compensação
pleiteada restou não homologada; em sua manifestação de inconformidade,
apresentada em 2007, o contribuinte defendeu que houve erro de preenchimento
da DIPJ do ano-calendário 1996 e requereu sua retificação.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.092 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720266/2015-95
6
Sobre a controvérsia, a decisão paradigma concluiu pela impossibilidade de se
acatar a retificação da DIPJ do ano-calendário de 1996 (e das DCTF referentes ao
2o e 3o trimestres de 2000, que o contribuinte também pretendeu retificar
durante o contencioso), por considerar que, pelo princípio da isonomia entre os
direitos dos contribuinte e da Fazenda Nacional, “o prazo para o contribuinte
retificar suas declarações coincide com o prazo homologatório atribuído à
Fazenda nacional e sendo tributo sujeito à homologação, assinala-se o prazo
previsto no § 4°, do artigo 150 do CTN”, ou seja, de cinco anos.
Assim, constata-se que os acórdãos recorrido e paradigmas efetivamente têm
entendimentos divergentes a respeito da possibilidade de serem aceitas
alterações de valores declarados em DIPJ, mesmo em sede de contencioso
administrativo, após decorrido o prazo de cinco anos.
[...]
No exercício da competência estabelecida no inciso III do art. 18 do Anexo II do
RICARF/2015, DOU SEGUIMENTO ao recurso especial da Fazenda Nacional, pois
foi comprovada a alegada divergência de interpretação da legislação tributária e
restaram atendidos os demais requisitos regimentais estabelecidos no art. 67 do
Anexo II do RICARF/2015.
Cientificado do teor do despacho de admissibilidade em 04/08/2022 (fl. 2182), o
contribuinte apresentou em 18/08/2022 (fl. 2185) tempestivas Contrarrazões.
Pugna pelo não conhecimento do recurso, aduzindo que a divergência estaria
pautada “na premissa incorreta de que o acórdão recorrido possibilitou alteração dos valores
declarados em DIPJ após ter transcorrido o prazo decadencial para retificação”,
Entretanto, alega, o acórdão recorrido “não reverteu entendimento da DRJ com
base na possibilidade de retificar DIPJ após ter transcorrido o prazo decadencial”, mas sim “deu
provimento ao Recurso Voluntário da Recorrente, ora Recorrida, com base na análise da
escrituração regular carreadas aos autos (princípio da verdade material)”.
E, no mérito, sustenta que “a impossibilidade de retificação da DIPJ não
impossibilita a devida análise da base negativa da CSLL nos livros Diário e Lalur, bem como não
enseja a perda do direito creditório [...] principalmente por ter a DIPJ caráter meramente
informativo, conforme estabelece a Súmula no 92 do CARF”, e requer a manutenção do acórdão
recorrido, por seus próprios fundamentos.
Em seguida, os autos foram submetidos a sorteio, cabendo-me o seu relato.
É o relatório.

Fl. 2208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.092 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720266/2015-95
7
VOTO
Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Relator
1
CONHECIMENTO
O Recurso Especial é tempestivo e o Contribuinte manifestou oposição ao
conhecimento do Apelo, aduzindo que o recurso especial, e a análise da divergência, teriam
partido de uma premissa incorreta. Segundo a contribuinte, o acórdão recorrido não teria
revertido o entendimento da DRJ com base na (im)possibilidade de retificar DIPJ após ter
transcorrido o prazo decadencial, mas sim teria simplesmente dado provimento ao Recurso
Voluntário com base nas provas trazidas aos autos (princípio da verdade material).
Que o acórdão recorrido deu provimento com base nas provas trazidas aos autos,
não há dúvida. Tanto assim é que esta questão, de valoração das provas, não se encontra ora em
debate.
Contudo, dúvidas não há, tampouco, a meu ver, de que a dita “verdade material”
somente foi alcançada porque o acórdão recorrido superou o entendimento da DRJ (e também do
fisco) acerca da impossibilidade de retificar a DIPJ após ter transcorrido o prazo decadencial,
conforme corretamente assinalou o despacho de admissibilidade. O excerto do voto condutor do
acórdão recorrido, ao norte reproduzido, no relatório, deixa este fato estampado.
E é precisamente este o ponto que a recorrente está questionando no presente
recurso especial, ou seja: se é possível, ou não, superar o transcurso do prazo decadencial para a
retificação de DIPJ, em nome da busca da verdade material.
E os paradigmas trazidos pela recorrente afirmam exatamente isto, ou seja, que isto
não é possível.
A recorrente não fez nenhuma objeção específica aos paradigmas apresentados. De
todo modo, entendo que ambos, analisando situações semelhantes ao caso dos presentes autos,
decidiram em sentido oposto ao recorrido, exatamente como constou no despacho de
admissibilidade de fls. 2169-2178.
O primeiro paradigma (Acórdão no 9101-004.031) trata justamente de lançamento
de ofício em face da compensação em excesso de prejuízo fiscal, em que a autoridade fiscal
verificou que não haviam sido apresentadas declarações retificadoras da DIPJ que refletissem as
modificações contabilizadas, questão muito análoga, portanto, ao caso dos presentes autos, tendo
a CSRF assentado que “restaria completamente esvaziada a homologação tácita caso se admitisse
que, posteriormente ao prazo, pudesse o sujeito passivo promover uma revisão e alterar o saldo de
prejuízos fiscais”, e que, portanto, “a perda do prazo para retificar a declaração fulmina o direito
de se alterar os valores declarados”.
Fl. 2209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.092 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720266/2015-95
8
Interessante observar, ademais, que, naquele paradigma, também se tratava de
recurso especial fazendário, tendo o contribuinte, em contrarrazões, alegado que “[a] matéria
vertida no presente caso diz respeito à existência do saldo negativo indicado, e não à possibilidade
de se proceder à retificação da DIPJ após o prazo de 5 (cinco) anos previsto pelo artigo 150,
parágrafo quarto [do CTN]”, e que, portanto, “não houve comprovação da divergência
jurisprudencial”. Ou seja, alegações na mesma linha do que sustenta a contribuinte nas presentes
contrarrazões, para defender o não conhecimento do recurso.
Observe-se que, no caso deste primeiro paradigma, um dos acórdãos trazidos pela
Fazenda Nacional para demonstrar a divergência foi o Acórdão no 1401-000.509 — que vem a ser
justamente o segundo paradigma do caso presente — tendo o recurso especial, na ocasião, sido
conhecido pela CSRF por unanimidade.
Assim, com essas considerações adicionais, adoto as razões contidas no despacho
de admissibilidade, para conhecer do Recurso Especial interposto no presente caso, por entender
presentes os pressupostos recursais.
2
MÉRITO
Entendo não haver reparos à decisão da DRJ, que foi reformada pelo acórdão
recorrido.
Em linha com o entendimento já firmado tantas vezes pela Câmara Superior, a
apuração originária do tributo sujeito a lançamento por homologação (art. 150 do CTN) é encargo
do sujeito passivo, e pode ser objeto de revisão pelo Fisco no prazo de cinco anos, sob pena de
homologação tácita, ou, caso não haja pagamento ou declaração prévia de débito, nos termos da
contagem do art. 173, inciso I do CTN.
Assim, consumando-se o prazo previsto para a homologação tácita, concretiza-se
definitivamente a apuração do tributo, para fins de lançamento de ofício.
Restaria completamente esvaziada a homologação tácita caso se admitisse que,
posteriormente ao prazo, pudesse o sujeito passivo promover uma revisão e alterar o saldo de
prejuízos fiscais, ou de bases negativas de CSLL, com reflexos diretos na apuração do resultado da
empresa daquele ano (e dos subsequentes, por via de compensação).
Se ao fisco não é mais possível efetuar o lançamento de ofício, por meio da
alteração na apuração do resultado do exercício, após o transcurso do prazo decadencial,
tampouco é possível ao contribuinte, após este mesmo prazo, promover referida alteração nos
valores por ele declarados ao fisco.
Tal questão de direito foi bem analisada, também, pelo voto condutor do acórdão
no 1401-000.509 (segundo paradigma apresentado), razão pela qual peço vênia para dele
transcrever as partes a seguir:
Fl. 2210
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.092 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720266/2015-95
9
“[...] o entendimento consolidado neste Conselho é no sentido de que, pelo
princípio da isonomia entre os direitos dos contribuintes e da Fazenda Nacional,
ao mesmo tempo em que transcorre o prazo decadencial para a constituição de
créditos tributários, corre igualmente o prazo para o contribuinte pleitear a
retificação de suas declarações de rendimentos.
Por essa razão, deveria a Recorrente ter procedido à retificação das suas
declarações no mesmo prazo homologatório atribuído à Fazenda Nacional para os
tributos sujeitos à lançamento por homologação, nos termos do que assinalado
pelo § 4o do artigo 150 do CTN.
Confira-se:
Pelo princípio da isonomia entre os direitos do Contribuinte e da Fazenda
Nacional, tendo decorrido o prazo decadencial para a constituição de
créditos tributários. Ocorre igualmente o prazo para o contribuinte pleitear
a retificação de suas declarações de rendimentos.
Tal entendimento já foi inclusive manifestado pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, através do Acórdão CSRF/0103.692, com a seguinte
ementa:
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA PRAZO PARA
RETIFICAÇÃO HOMOLOGAÇÃO O prazo para o contribuinte retificar sua
declaração do imposto de renda de pessoa jurídica coincide com o prazo
homologatório atribuído à Fazenda nacional e sendo tributo sujeito à
homologação, assinala-se o prazo previsto no § 4°, do artigo 150 do CTN.
(Processo n°: 13643.000283/99-15. Acórdão n° :107-08.632)
No mesmo sentido, também, já decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais no
acórdão CSRF/01-03.692, conforme ementa a seguir transcrita:
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA – PRAZO PARA
RETIFICAÇÃO – HOMOLOGAÇÃO. O prazo para o contribuinte retificar sua
declaração do imposto de renda de pessoa jurídica coincide com o prazo
homologatório atribuído à Fazenda Nacional e sendo tributo sujeito à
homologação, assinala-se o prazo previsto no § 4° do artigo 150 do CTN.
Ademais, sem que o Contribuinte apresentasse as DIPJ tempestivamente, o Fisco
não poderia agir para eventual glosa dos prejuízos fiscais e bases negativas de CSLL. Isso porque,
uma vez que para a autoridade fiscal possa alterar o saldo de prejuízo fiscal ou base negativa de
CSLL devidamente declarados há necessidade de lançamento, nos termos do caput do art. 9o do
Decreto no 70.235/721, na redação dada pela Lei no 8.748/93, ou no § 4o do art. 9o do Decreto no
70.235/722, a partir da edição da MP no 449/98, convertida na Lei no 11.941/2009.

1 Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
Fl. 2211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.092 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 19515.720266/2015-95
10
E, a partir da exigência de lançamento para alteração do prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL declarados, necessariamente haverá um prazo fatal para lançamento, sob pena
de decadência.
Nesse cenário, caso o Contribuinte transmitisse suas DIPJ ou Escrituração Contábil
Fiscal - ECF tempestivamente, não informando qualquer saldo de prejuízo fiscal e bases negativas
de CSLL, não teria o Fisco qualquer interesse em realizar lançamento para alterar esses saldos,
uma vez que zerados. Se, nessa hipótese, após o prazo decadencial o Contribuinte venha a buscar
a utilização de valores supostamente escriturados e não declarados sem que o Fisco mais possa
auditá-los, não faz qualquer sentido acolher tais valores que não mais poderiam ser auditados. O
caso concreto, inclusive, demonstra a inconformidade em tal interpretação: o Contribuinte
inclusive elaborou extemporaneamente os registros contábeis e fiscais. Nesse cenário, impor ao
Fisco aceitar como válidos registros não mais passíveis de alteração, não se mostra minimamente
razoável.
Assim, não tendo o contribuinte apresentado DIPJ retificadora no prazo de cinco
anos, que refletisse as alterações realizadas em sua contabilidade, que dariam suporte ao prejuízo
fiscal/base de cálculo negativa de CSLL que entende possuir, não se faz possível acatar a sua
pretensão, devendo ser reformada, portanto, a decisão recorrida.
3
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Especial da Fazenda Nacional,
e, no mérito, por DAR-LHE PROVIMENTO.
Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto

penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de
prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
2 Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão formalizados em autos de infração
ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito. (Redação dada
pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
§ 4o O disposto no caput deste artigo aplica-se também nas hipóteses em que, constatada infração à legislação
tributária, dela não resulte exigência de crédito tributário. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)

Fl. 2212
DF CARF MF
Original